Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO EM SISTEMA DE PAGAMENTO / RECEBIMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA E-COMMERCE. OPERAÇÃO IMPUGNADA. CHARGEBACK. PREÇO NÃO REPASSADO AO VENDEDOR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré NU Pagamentos S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la exclusivamente a pagar R$ 4.000,00 à parte autora. Em sua peça recursal, a ré/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, não havendo prova de que a operação em relevo envolveu algum cliente ou serviço seu. Suscita, ainda, inépcia da petição inicial, esta cerceadora do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo recorrente. No mérito, assevera inexistir falha na sua prestação de serviço, ou mesmo identificação de prestação de serviços seus ou envolvimento de algum cliente da recorrente, pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56471565), com custas processuais (ID 56471572) e preparo recolhidos (ID 56471573) e contrarrazoado (ID 56471576).
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). Todavia, na casuística, verifica-se que o autor é conhecedor da operação 'chargeback', causa de pedir da inicial, consoante se verifica na página 25 do ID 56471543.
4. A teor do art. 320/CPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Na origem, a parte autora narra que aderiu ao e-commerce credenciado pela Cielo, realizando vendas de passagens aéreas e pacotes de viagens à cliente que portava cartão de crédito emitido pelo NU Bank, da bandeira Mastercard. Aduz que realizada a venda, entregues e utilizados os produtos pelo adquirente de fato, não recebeu o valor da venda (R$ 4.000,00) em razão de que o verdadeiro titular do cartão de crédito contestou a compra, dando início ao procedimento denominado ‘chargeback’, impedindo a parte autora de receber o valor.
5. Com efeito, deveria a parte autora acostar aos autos nota fiscal, contrato de prestação de serviços, efetiva entrega dos produtos, identificação do portador e do titular do cartão, ou outros documentos hábeis ao devido esclarecimento dos fatos atinentes à venda que alega ter realizado, o que na qualidade de vendedor/fornecedor tem plenas condições de apresentar em Juízo, pois objeto do seu negócio, desnecessária inclusive a inversão do ônus da prova. Anote-se que o único documento acostado pelo autor é esclarecedor do motivo "mercadoria defeituosa/não entregue". A ausência de documentos essenciais impediu os réus do exercício do contraditório e da ampla defesa. Do único documento acostado (ID 56471228, pág. 4) não é possível extrair qual cartão de crédito foi utilizado, seu titular, o adquirente de fato, o banco emissor, tampouco se a operação foi credenciada pela ré Cielo.
6. Demais disso, o documento acostado na peça de ID 56471515 é alusivo de que a operação comercial impugnada é atinente à credenciado diverso da parte autora. É certo que o 'print de tela' se trata de meio legítimo de provar a verdade dos fatos (art. 369/CPC), mormente quando no presente caso não restou infirmada sua força probante pelas meras alegações da parte autora, não trazendo em réplica provas hábeis a informar a força probante (art. 422/CPC), ônus processual do qual a parte interessada não de desvencilhou.
7. O artigo 330/CPC reza que a petição inicial será indeferida quando for inepta a inicial, o que se verifica nos presentes autos, consoante exaustivamente expendido.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para extinguir o processo, ante a inépcia da inicial, com esteio no art. 485, inciso I, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.